Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
3. A alegação de nulidade da citação realizada em endereço onde não mais residia à época deve ser demonstrada pelo interessado. O agravante juntou comprovante de residência com data posterior ao cumprimento do mandado de citação. Não restou demonstrado que, ao tempo da citação na execução, residia em endereço diverso do diligenciado.
4. Recurso conhecido e improvido.